Tribunal: TJDFT
Processo: 0711595-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711595-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA ANDRADE FERREIRA AGRAVADO: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JESSICA ANDRADE FERREIRA, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial (0703684-05.2019.8.07.0017), proposta por UNIAO PREVIDENCIARIA COMETA DO BRASIL - COMPREV. A decisão agravada, dentre outras coisas, afastou a prescrição intercorrente (ID 165194675): “Adoto o relatório de ID 149275625, fl. 149/150. UNIAO PREVIDENCIARIA COMETA DO BRASIL - COMPREV propôs em 21/08/2019 ação de execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular em desfavor de JESSICA ANDRADE FERREIRA, partes já qualificadas nos autos. Parte executada citada por edital publicado no dia 31/08/2021, conforme ID 101607235, fl. 115. Certificado o transcurso em branco do prazo legal para pagamento no ID 107598621, fl. 118. A curadoria especial informou a não oposição de embargos à execução na petição de ID 107975414, fl. 119. Tentativa de penhora online via SISBAJUD infrutífera, conforme certidões de IDs 115814673, 116569661 e 125147792, fls. 127, 130 e 133. Pesquisa SINESP/INFOSEG no ID 125479470, fl. 135. Acrescento que foi determinada a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, conforme decisão de ID 139555263, fls. 138/139. Acrescento que em nova tentativa foi realizada penhora parcial no valor de R$360,77 (ID 156520866, fls. 159/161). Pesquisa SINESP/INFOSEG no ID 156780894, fls. 164/165. A devedora constituiu advogado e compareceu pessoalmente aos autos, apresentando a petição de ID 158595886, fls. 170/179, alegando nulidade da citação, pois o endereço onde reside atualmente foi encontrado nas pesquisas de endereço, mas não foi diligenciado. Também alega que o título encontra-se prescrito, pois o negócio jurídico foi firmado em 25/04/2012 e a ação foi proposta em 21/08/2019. Por fim, apresentou impugnação à penhora afirmando que o valor bloqueado em conta de poupança, portanto, impenhorável. A credora afirma em sua resposta à impugnação que o endereço apontado pela devedora foi sim diligenciado e que não houve qualquer nulidade na citação por edital. Quanto à prescrição afirma que no caso esta seria contabilizada a partir do vencimento da última parcela do contrato firmado entre as partes e que não haveria prescrição. No que tange à impugnação à penhora, a credora alega que não foi comprovada a impenhorabilidade, uma vez que os documentos inseridos pela devedora não demonstram que a conta seja de poupança. Pugna, ao final, a condenação da devedora em litigância de má-fé, pois houve alteração da verdade dos fatos por ter juntado comprovantes de residência antigos e que não comprovariam a sua atual residência para subsidiar o pedido de nulidade da citação. Decido. Inicialmente registro que houve tentativa de citação no endereço indicado pela devedora: Quadra 12 CJ 36, 36, N, Setor Leste (Gama), BRASÍLIA - DF - CEP: 72450-120. O AR de ID 55600866, fl. 71, retornou com a informação de que a citanda havia se mudado do local, não havendo irregularidade no ato, portanto. Assim, esgotados os meios de citação pessoal, legítima a citação por edital. Rejeito a alegada nulidade/inexistência de citação. Quanto à prescrição, também não assiste razão à devedora, uma vez que não corre a prescrição enquanto não vencido o prazo da prestação acordada (CC, art. 199, II). Sendo assim, o termo inicial da prescrição é contado do vencimento da última parcela acordada, no caso, 30/04/2017. Ajuizada a ação dentro do prazo prescricional, 21/08/2019, e validamente citada a devedora (ID 101607235, fl. 115), não há que se falar em ocorrência da prescrição. Repilo, também, a alegação de prescrição. Passo a analisar a alegada impugnação à penhora. Conforme consta no ID 156520866, fl. 161, foi penhorado o valor de R$360,77 na conta de titularidade da devedora, no ITAU UNIBANCO SA. A devedora apresentou impugnação afirmando que do valor penhorado trata-se de valor impenhorável por estar depositado em conta poupança. Entretanto, a parte devedora não se desincumbiu do ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores, sequer juntou extrato bancário para provar a sua alegação, limitando-se a juntar cópia do seu cartão (ID 158595893, fl. 185), que não demonstra nem que a conta é de poupança. Portanto, forçoso reconhecer que a devedora não comprovou a impenhorabilidade alegada. Rejeito, pois, a impugnação à penhora. Também não merece acolhimento o pedido de litigância de má-fé formulado pela credora, uma vez que a juntada de documentos com datas mais antigas (2020) pela devedora se deu para comprovar que na época da tentativa de citação (2020) residia no endereço indicado (ID 55600866, fl. 71). Indefiro o pedido de condenação da devedora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Por fim, afastadas as alegações da devedora, defiro o levantamento em favor da credora UNIAO PREVIDENCIARIA COMETA DO BRASIL - COMPREV dos seguintes valores penhorados, mais acréscimos: 1) R$360,77 (ID 156520866, fls. 159/161) Preclusa esta decisão, expeça-se alvará em benefício de UNIAO PREVIDENCIARIA COMETA DO BRASIL – COMPREV. Ficando facultada a indicação de conta para transferência. Advogados com poderes para receber e dar quitação indicados na procuração de ID 42827102, fl. 8. Após o levantamento, intime-se a parte credora a indicar, objetivamente, medidas para satisfação do crédito, e/ou indicar bens à penhora, juntando planilha atualizada do débito, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 921, inciso III e § 1o, do CPC”. Opostos embargos de declaração, estes foram conhecidos e providos para sanar a omissão e declarar nula a citação por edital. Informou que na decisão ID 165194675, o juízo rejeitou a prejudicial de prescrição da obrigação executada (ID 183681917): Conforme decisão de ID 165194675: UNIAO PREVIDENCIARIA COMETA DO BRASIL - COMPREV propôs em 21/08/2019 ação de execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular em desfavor de JESSICA ANDRADE FERREIRA, partes já qualificadas nos autos. Parte executada citada por edital publicado no dia 31/08/2021, conforme ID 101607235, fl. 115. Certificado o transcurso em branco do prazo legal para pagamento no ID 107598621, fl. 118. A curadoria especial informou a não oposição de embargos à execução na petição de ID 107975414, fl. 119. Tentativa de penhora online via SISBAJUD infrutífera, conforme certidões de IDs 115814673, 116569661 e 125147792, fls. 127, 130 e 133. Pesquisa SINESP/INFOSEG no ID 125479470, fl. 135. Depois, foi determinada a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, conforme decisão de ID 139555263, fls. 138/139. Outrossim, foi feita nova tentativa foi realizada penhora parcial no valor de R$360,77 (ID 156520866, fls. 159/161). Pesquisa SINESP/INFOSEG no ID 156780894, fls. 164/165. A devedora constituiu advogado e compareceu pessoalmente aos autos, apresentando a petição de ID 158595886, fls. 170/179, alegando nulidade da citação, pois o endereço onde reside atualmente foi encontrado nas pesquisas de endereço, mas não foi diligenciado. Também alega que o título encontra-se prescrito, pois o negócio jurídico foi firmado em 25/04/2012 e a ação foi proposta em 21/08/2019. Por fim, apresentou impugnação à penhora afirmando que o valor bloqueado em conta de poupança, portanto, impenhorável. Acrescento que, na decisão ID 165194675, o juízo rejeitou a preliminar de nulidade da citação e prejudicial de prescrição da obrigação executada. Além disso, rejeitou a impugnação à penhora. Ademais, o pedido de condenação da devedora ao pagamento de multa por litigância de má-fé foi indeferido. Por fim, deferiu o levantamento do valor penhorado em favor do exequente e o intimou para dar continuidade à execução. A executada apresentou embargos de declaração no ID 167792165, na qual suscita omissão no decisum. Sustenta que o endereço diligenciado é o LOTE 36, mas que reside no LOTE 36A. Portanto, defende que não houve tentativa de citação no respectivo endereço. O exequente apresentou contrarrazões no ID 175097749. Decido. Conheço dos embargos opostos. No mérito, com razão à embargante. Conforme pesquisas de endereços realizadas nos IDs 50513823 e 50513835, dos endereços vinculados à embargante/executada, o situado no Gama é o QD 12, CONJUNTO 36, LOTE 36A, SETOR LESTE, GAMA/DF, CEP 72450-120. Contudo, o AR expedido para esse local indicou o lote de diligência o de número 36. Dessa forma, não tendo sido realizada tentativa de citação no LOTE 36 A, reputo não ter havido o esgotamento das tentativas de citação da embargante/executada, o que torna nula a citação por edital de ID 101607235. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e declarar nula a citação por edital de ID 101607235. Por oportuno, tendo a executada comparecido pessoalmente aos autos no ID 158595886 e tomado ciência do dever de quitar o débito em até três dias, não tendo a obrigação sido adimplida, mantenho a penhora realizada em seu desfavor. Assim, preclusão esta decisão, cumpra-se a decisão embargada de expedir alvará de levantamento em favor da exequente. Fica a autora intimada para atualizar o crédito remanescente e indicar bens a serem penhorados, sob pena de se reputar frustrada a execução e o processo ser suspenso. Prazo: 15 dias. Novamente foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 189850007): Conforme decisão de ID 183681917: UNIAO PREVIDENCIARIA COMETA DO BRASIL - COMPREV propôs em 21/08/2019 ação de execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular em desfavor de JESSICA ANDRADE FERREIRA, partes já qualificadas nos autos. Parte executada citada por edital publicado no dia 31/08/2021, conforme ID 101607235, fl. 115. Certificado o transcurso em branco do prazo legal para pagamento no ID 107598621, fl. 118. A curadoria especial informou a não oposição de embargos à execução na petição de ID 107975414, fl. 119. Tentativa de penhora online via SISBAJUD infrutífera, conforme certidões de IDs 115814673, 116569661 e 125147792, fls. 127, 130 e 133. Pesquisa SINESP/INFOSEG no ID 125479470, fl. 135. Depois, foi determinada a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, conforme decisão de ID 139555263, fls. 138/139. Outrossim, foi feita nova tentativa foi realizada penhora parcial no valor de R$360,77 (ID 156520866, fls. 159/161). Pesquisa SINESP/INFOSEG no ID 156780894, fls. 164/165. A devedora constituiu advogado e compareceu pessoalmente aos autos, apresentando a petição de ID 158595886, fls. 170/179, alegando nulidade da citação, pois o endereço onde reside atualmente foi encontrado nas pesquisas de endereço, mas não foi diligenciado. Também alega que o título encontra-se prescrito, pois o negócio jurídico foi firmado em 25/04/2012 e a ação foi proposta em 21/08/2019. Por fim, apresentou impugnação à penhora afirmando que o valor bloqueado em conta de poupança, portanto, impenhorável. N decisão ID 165194675, o juízo rejeitou a preliminar de nulidade da citação e prejudicial de prescrição da obrigação executada. Além disso, rejeitou a impugnação à penhora. Ademais, o pedido de condenação da devedora ao pagamento de multa por litigância de má-fé foi indeferido. Por fim, deferiu o levantamento do valor penhorado em favor do exequente e o intimou para dar continuidade à execução. A executada apresentou embargos de declaração no ID 167792165, na qual suscita omissão no decisum. Sustenta que o endereço diligenciado é o LOTE 36, mas que reside no LOTE 36A. Portanto, defende que não houve tentativa de citação no respectivo endereço. O exequente apresentou contrarrazões no ID 175097749. Acrescento que, na decisão de ID 183681917, o juízo conheceu e deu provimento aos embargos de declaração para declarar nula a citação por edital. Contudo, como houve o comparecimento espontâneo da executada e não tendo ela quitado o débito em até três dias, apesar de ter a ciência dos atos processuais, manteve a penhora realizada em seu desfavor. Com isso, após a preclusão da decisão, manteve a determinação de expedição de alvará de levantamento. Além disso, intimou a exequente para dar continuidade à execução. Em seguida, a executada opôs novos embargos de declaração no ID 183853491. Alega que há omissão ou omissão nessa decisão, ao argumento de que o reconhecimento da nulidade da citação por edital ensejaria a pronúncia da prescrição, notadamente pelo descumprimento do § 2o do art. 240 do CPC. Resposta no ID 186108359. Decido. Conheço dos embargos opostos, pois tempestivos. No mérito, sem razão à embargante. Inicialmente, não se sabe qual o vício apontado na decisão, se omissão ou contradição. O primeiro não existiu, uma vez que o juízo já havia analisado a alegação de prescrição na decisão de ID 165194675. Quanto ao segundo, como é cediço, ele ocorre quando há disparidade entre o fundamento da decisão e o dispositivo. No caso da decisão embargada, contudo, não foi apresentada qualquer contradição, mas alegação de questão nova, isto é, de que, com o reconhecimento da nulidade da citação por edital, não ocorreu a retroação do prazo prescricional para a data da propositura da demanda. Isso, por sua vez, já ensejaria o desprovimento dos embargos. Mas, apenas para argumentar, também sem razão nesse ponto a embargante. O fato de ter havido a nulidade da citação por edital não caracteriza a hipótese de incidência do § 2o do art. 240 do CPC, pois o autor adotou as medidas necessárias, no prazo legal, para promover a citação da parte executada. Assim, a interrupção da citação retroagiu à data da propositura da demanda. Lado outro, o termo inicial da prescrição das obrigações executadas foi a data de vencimento da última parcela acordada, isto é 30/04/2017, conforme exposto na decisão de ID 165194675. Se fosse aplicada a penalidade desse § 2o do art. 240 do CPC, o termo inicial da interrupção dessa prescrição seria o dia do despacho que ordenou a citação (10/10/2019, conforme ID 45662504) e não a data da propositura da demanda. Ainda assim, não teria corrido o prazo prescricional. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos opostos. Fica o exequente intimado para demonstrar o saldo remanescente e indicar bens a serem penhorados, sob pena de se reputar frustrada a execução e o processo ser suspenso. Prazo: 15 dias. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará em benefício de UNIAO PREVIDENCIARIA COMETA DO BRASIL – COMPREV. Faculto a indicação de conta para transferência, em até 15 dias. Advogados com poderes para receber e dar quitação indicados na procuração de ID 42827102, fl. 8. Nesta sede, a agravante entende que a decisão interlocutória agravada deve ser reformada pela ocorrência de erro de julgamento, acolhendo-se a prejudicial de mérito (prescrição intercorrente), devendo o processo ser extinto com resolução de mérito, liberando-se o dinheiro bloqueado por alvará em nome da agravante. A agravante afirma que o contrato de mútuo foi celebrado em 25 de abril de 2012. A ação fora protocolada em 21/08/2019, ou seja, mais de sete anos depois. Soma-se a isso o fato de que não houve citação válida nos autos, tendo a agravante comparecido espontaneamente em 15/05/2023. Ou seja, alega que não há nenhum marco interruptivo da prescrição ao longo de vasto lapso temporal, de modo que a pretensão do credor fora fulminada pela prescrição, seja na modalidade propriamente dita, seja a intercorrente. Logo, entende que a extinção da execução é medida da mais inteira justiça (artigo 206, § 3°, VIII, do CC e artigo 924, V, do CPC). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está comprovado o recolhimento do preparo em dobro (ID 57175562), sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial fundada em contrato de mútuo em que o agravante busca o pagamento da quantia de R$ 20.073,74 (ID 42827066). O enunciado de súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Tratando-se de execução amparada em contrato de mútuo, a prescrição da pretensão executória, por se encontrar fundada em instrumento particular, submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. O prazo prescricional para a cobrança de tal valor, conta-se da data do vencimento da última parcela. Deste modo, o contrato de mútuo firmado entre as partes, ocorreu em 25 de abril de 2012, no valor de R$ 14.534,10, sendo parcelado em 60 (sessenta) prestações mensais e sucessivas no valor de R$ 490,00 cada. O exequente ingressou em juízo em 21/8/2019, ou seja, não transcorreu o prazo prescricional fixado em lei, permanecendo a pretensão de cobrança da dívida. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. PARCELAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTAGEM. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE COBRANÇA HÍGIDA. DANO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de dívida e de condenação a compensação por danos morais. O propósito recursal consiste em definir se a pretensão atinente à dívida cobrada da apelante está extinta pela prescrição e se existe dano moral passível de compensação. 2. A pretensão relativa à cobrança de dívidas líquidas constantes de contrato bancário se extingue pela prescrição em 5 anos, à luz do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. 3. No caso em exame, as partes entabularam contrato de mútuo em 04/08/2017, cujo objeto seria o empréstimo que seria adimplido em 48 parcelas, entre 05/10/2017 e 05/09/2021. 4. Tratando-se de dívida, materializada em contrato de empréstimo bancário, fracionada em parcelas, a contagem do prazo prescricional relativo à pretensão de cobrança somente tem início após o vencimento da última prestação. Não corre a prescrição enquanto não vencido o prazo, à luz do artigo 199, II, do Código Civil. Precedentes. 5. Como a última parcela venceu em 05/09/2021, não transcorreu o prazo prescricional fixado em lei e, portanto, a pretensão de cobrança subsiste hígida. 6. Não havendo prescrição, a cobrança do crédito mostra-se regular, afastando-se, por conseguinte, a alegação de ato ilícito e de existência de dano a direito da personalidade, motivo pelo qual a sentença está adequada e deve ser mantida. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa. (Acórdão 1799801, 07251428720238070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2024 16:36:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador